Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706191-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VP COMERCIO DE RACAO LTDA - ME, LIMOEIRO E PADOVAN ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0728866-75.2018.8.07.0001, movido em seu desfavor por VP COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA – ME e LIMOEIRO E PADOVAN ADVOGADOS, teve por insuficiente o depósito realizado pelo agravante para satisfazer o crédito exequendo, haja vista a incidência das sanções pecuniárias previstas no §1o do artigo 523 do CPC (ID 80410897 e ID 82381772, origem). Em suas razões recursais (ID 23673212), narra ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença demonstrando excesso de execução e erro de cálculo – a qual, afirma, restou integralmente provida, com a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários sobre a diferença. Refuta a mora e o pagamento da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, ao argumento de que, provida sua impugnação, foi intimado ao pagamento no prazo legal, tendo-o apresentado espontaneamente. Aponta contradição do decisum ao afirmar que sua impugnação foi “parcialmente deferida”, o que justificaria a incidência dos referidos encargos. A par disso, aduz ter o Juízo a quo desconsiderado o prazo de 15 dias para pagamento, concedido pelo próprio e com as advertências do §1o do artigo 523 do CPC, cujo comando fora prontamente atendido. Argumenta, por fim, que os valores ora perseguidos, além de indevidos, mostram-se mais uma vez equivocados, desta feita em relação aos marcos tomados para os cálculos. Pugna, desse modo, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, salientando o risco de prosseguimento da execução. No mérito, vindica a reforma do decisum para declarar a tempestividade do depósito espontâneo efetuado e, consequentemente, afastar o pedido de pagamento complementar de multa e honorários advocatícios. Preparo realizado (ID 23673213). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o banco agravante pleiteia a reforma da decisão que, considerando apenas parcial o acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença, teve por insuficiente o depósito espontaneamente realizado para satisfazer o crédito exequendo, haja vista a incidência das sanções pecuniárias previstas no §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Todavia, em análise perfunctória da questão, não vislumbro a urgência do pleito que justifique a concessão do efeito pretendido, pois inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Isso devido ao fato de que o prosseguimento da execução, fator receado pelo agravante, se deu apenas com a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do débito remanescente – ou seja, sem qualquer ameaça de constrição patrimonial. Não bastasse isso, o prosseguimento dos atos processuais foi condicionado, pelo Juízo, à preclusão do decisum hostilizado, o que externa a desnecessidade de se adotar qualquer medida imediata. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da liminar pleiteada, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator